Tribunal: STF
Processo: STP 512
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Revogação de decisão obstativa proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal não configurada. Arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992 e 297 do RISTF. Precedentes. Pedido de contracautela a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Observo que o presente pedido de suspensão originalmente se voltava contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que houvera suspendido a eficácia de acórdão prolatado na Ação Civil Pública nº 005061627.1999.4.03.6100. Todavia, em consulta ao sítio do TRF da 3ª Região na rede mundial de computadores, verifica-se que o Desembargador Federal Toru Yamamoto proferiu decisão em 21.01.2021, por meio da qual restou revogada a decisão impugnada neste incidente de contracautela. É o que se depreende do seguinte excerto:



    “(...) Decido.



    Inicialmente, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (ID 1353444), tendo em vista a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Fábio Prieto que determinou o cumprimento das sucessivas decisões proferidas pelo C. STF que suspenderam os efeitos da decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União nesta rescisória (ID 130889429).



    Portanto, tendo em vista o quanto determinado pelo C. STF, resta revogada a decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União (ID 930608) e, por consequência, prejudicado o agravo interno interposto pelo Órgão Ministerial. (...)



    Diante disso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, não conheço dos agravos internos e pedidos de reconsideração interpostos pelos Municípios que não integram a lide, assim como rejeito o pedido de habilitação do Ministério Público do Estado do Maranhão como amicus curiae.



    Oportunamente, retornem os autos para apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada na contestação.



    Intime-se.” (grifei)



    Considerada a literal dicção dos artigos 4º da Lei 8.347/1992 e 297 do Regimento Interno do STF, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez que não há pronunciamento de Tribunal local ou federal que possa ser objeto de recurso extraordinário.



    A admissão do incidente de contracautela nesta Suprema Corte em face de decisões não provenientes de Tribunais, em única ou última instância, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, recordo estes precedentes: SS 5.102-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe 04.12.2019; a STP 116-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe 19.02.2020; a STA 512-AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, Presidente, DJe 08.11.2011.



    Dessa forma, tendo ocorrido a revogação da decisão do TRF da 3ª Região, já não se revela cabível o presente pedido de suspensão de tutela provisória, sendo certo que eventual provimento emanado de Juízo de primeiro grau que importe em óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença não basta para atrair a competência da Presidência desta Casa em sede de contracautela. Nesse sentido, reporto-me a acórdão proferido na SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07.02.2018, cuja ementa transcrevo:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. § 5º DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”



    Cito, no mesmo rumo, dentre várias, as decisões proferidas por meu antecessor na Presidência, Ministro Luiz Fux, nos seguintes incidentes de contracautela análogos: STP 838; STP 836; STP 835; STP 829; STP 821; STP 817; STP 815; STP 814; STP 810; e STP 801.



    Ante o exposto, insubsistente a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja eficácia o requerente buscava suspender e que justificava a atuação da Presidência desta Suprema Corte em sede de contracautela, nego seguimento ao pedido de suspensão, revogo a liminar anteriormente deferida e, por consectário, declaro prejudicados os agravos internos contra ela interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal (eventos 50 e 54).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente